Tribunal: TJDFT
Processo: 0704186-70.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO. REALIZAÇÃO DE ENSAIO FOTOGRÁFICO E DISPONIBILIZAÇÃO DESSE MATERIAL EM “SITE” DA REQUERIDA, COM VISTAS A ATRAIR CLIENTELA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA À DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO (CPC, ARTIGO 373, I). INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente em que pretende a rescisão do contrato de prestação de serviços de agenciamento, bem como a condenação da requerida à restituição dos valores pagos a título de “cadastro de agenciamento” e à compensação por danos morais. Insurge-se contra sentença de improcedência.

II. Sustenta, em síntese, que: (a) em meados de 2018, teria sido convidada por preposto da requerida para ser submetida a uma avaliação de perfil com vistas a um possível agenciamento; (b) antes do resultado da avaliação, o preposto da empresa teria dito à requerente que ela possuía um perfil de “modelo especial, muito cobiçado pelo mercado e difícil de encontrar”, razão porque iria “conseguir diversos trabalhos de modelo”; (c) o contrato de agenciamento teria sido firmado em 06.8.2019, com duração de trinta meses; (d) realizou o ensaio fotográfico, ainda que a maquiagem não tivesse sido realizada por profissional qualificado; (e) participou de “casting digitais” promovidos pela requerida, todavia não obteve nenhuma proposta de trabalho; (f) somente em julho de 2020, após diversas reclamações perante a requerida, a requerente logrou a realização de serviço, pelo qual teria sido pago a quantia de R$ 100,00, dos quais 20% caberia à requerida; (g) a conduta “desonesta” da agência de criar falsas expectativas de oportunidade de trabalho a pessoas de baixa renda teria causado danos morais à requerente, sobretudo porque teria diagnóstico de depressão e de ansiedade.

III. De outro lado, a requerida/recorrida afirma que: (a) teria firmado contrato tão somente de intermediação, o qual não garante a contratação da requerente por eventuais clientes; (b) o contratado celebrado previa a realização de produção de maquiagem ao ensaio fotográfico, a qual, todavia, não seria “profissional”; (c) prestou corretamente o serviço para o qual foi contratada, na medida em que teria dispendido todos os recursos à realização de “book” fotográfico, além de disponibilizar, em seu site, o perfil da requerente para eventuais contratantes.

IV. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).

V. Nesse norte, as isoladas alegações da parte requerente/recorrente, desacompanhadas de qualquer anterior comprovação (CPC, art. 373, I), reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte recorrida (adimplemento total do contrato), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (“contrato de prestação de serviços de agenciamento e divulgação de imagem” – ID 33881584; agendamento e realização de sessão fotográfica – ID 33881584, p. 6 e ID 33881587, p. 3/8; disponibilização de fotos da requerente no site da requerida – ID 33881586).

VI. De concreto, a parte requerente não comprovou: (a) a existência de garantia contratual de que ela seria efetivamente contratada por clientes interessados em seu book fotográfico, a par do contrato de intermediação firmado e da disponibilização desse material no site da empresa requerida; (b) a obrigação contratual da requerida de realização de maquiagem profissional, na medida em que o contrato celebrado previa tão somente o compromisso de “fornecer a maquiagem para tirar fotos que compõe o material fotográfico” (ID 33881584, p. 2).

VII. Desse modo, ante a ausência de comprovação de inadimplência e/ou de ato ilícito praticado pela parte requerida, escorreita a sentença de improcedência dos pedidos.

VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).